Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA VERBAL. PROCURAÇÃO PÚBLICA. CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro em razão da penhora de veículo. 1.1. A demandante alega que adquiriu automóvel por meio da celebração de negócio jurídico de compra e venda firmado verbalmente. No entanto, não se desincumbiu do ônus de apresentar o Certificado de Registro do Veículo (CRV), assim como os comprovantes de pagamento relativos à suposta aquisição do bem em exame nos autos.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse ou de seu domínio em virtude de ato jurisdicional.
3. É ônus do autor a demonstração do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
4. No caso, a prova testemunhal produzida nos autos não encontra respaldo nos demais elementos probatórios. 4.1. A única prova documental apresentada pela embargante é procuração pública sem a cláusula “em causa própria”, que permitiria a transferência do bem nos moldes do art. 685 do Código Civil. 4.2. O referido mandato sequer mencionou o valor do negócio, além de não ter outorgado poderes para que a mandatária pudesse dispor do bem, aliená-lo a terceiro ou transferi-lo para o próprio nome. Assim, o aludido meio probatório não pode ser considerado suficiente para a pretendida demonstração a respeito da aquisição do domínio ou da posse do veículo, ou promover a suspensão dos efeitos da medida constritiva nos moldes do art. 678 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.